Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727355-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0704568-09.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal, no que se refere à alegação de impenhorabilidade dos aluguéis com base no art. 833, IV do Código de Processo Civil e no art. 7o, X da Constituição. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024 16:43:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador